Tribunal: TJDFT
Processo: 0748747-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748747-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA GONCALVES DE MOURA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 176300872, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por FERNANDA GONCALVES DE MOURA, que deferiu tutela provisória nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narra a parte requerente que contratou o plano de saúde, por intermédio da administradora ALLCARE, junto à operadora UNIMED NORTE DE MINAS, de abrangência nacional. Aduz que, em 5/10/23, recebeu e-mail informando que, a partir de 10/10/23, haveria uma readequação, dentro do sistema Unimed e que ela faria parte da UNIMED NACIONAL, com acesso ao novo plano similar ao atual e continuidade de carências e garantia de atendimento. Aduz, todavia, que o plano migrado teria abrangência apenas regional. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “d. Seja deferida a antecipação de tutela para determinar o imediato retorno da requerente para o plano de saúde originalmente contratado, UNIMOC ENFERMARIA COLETIVO POR ADESÃO, da Unimed Norte de Minas, de abrangência nacional, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por esse juízo;” (ID 175878832, p. 9) Intimada a parte para apresentar documentos que corroborassem a hipossuficiência alegada, atendida no ID 176089506. É o relatório. D E C I D O. Diante da documentação ofertada no ID 176089510 e 176089512), DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da autora. Mantenho, outrossim, a marcação de sigilo, diante do sigilo dos dados fiscais. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Conforme documentos de ID 175880798 e ID 175880799, observa-se que a requerente era titular de plano de saúde da Unimed Norte de Minas e, atualmente, é beneficiária da Unimed Nacional, sendo comunicada da alteração em 5/10/2023, a qual terá vigência a partir de 10/10/2023, consoante e-mail de ID 175880797. Consoante Resolução Normativa ANS no 566/2022, sinaliza que a área geográfica de abrangência diz respeito a área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário, podendo ser nacional, estadual, grupo de estados, municipal ou grupo de municípios. No caso, denota-se que autora contratou plano de abrangência nacional (ID 175880798), contudo, houve alteração unilateral, migrando-se para plano de abrangência regional – “REGIONAL B – GRUPO DE MUNICÍPIOS” (ID 175880799) –. Nesse cenário, em juízo de “summaria cognitio”, tenho que a conduta da requerida, ao modificar unilateralmente o conteúdo do contrato, mormente a alteração da abrangência geográfica do plano de saúde, representa conduta abusiva (art. 51, IV e XIII, do CDC), a demonstrar a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida dos beneficiários dos serviços de saúde. Ressalte-se que a requerente se encontra grávida e realizada o acompanhamento da gestação. Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE RESTABELEÇAM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE (ID 175880798), COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo a quo para a incidência da multa é a data da efetiva intimação; e não da juntada do mandado. No mais, ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Considerando que as requeridas ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA estão sediadas em outra Unidade da Federação, se mostra inviável a intimação por meio de Oficial de Justiça. Assim, INTIMO o i. causídico da parte autora para diligenciar junto ao Juízo Deprecado, promovendo e comprovando o prévio pagamento de custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada (art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 83/2018), no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o recolhimento, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida para cumprimento da determinação que ora lhes é imposta, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da “data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta” (art. 231, VI, do CPC). ADVIRTA-SE de que ausência de resposta, no prazo legal, resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, na petição inicial (art. 344 do CPC). FACULTO, contudo, ao i. advogado subscritor da peça de ingresso que se valha de via assinada eletronicamente desta Decisão para deflagrar condutas tendentes ao cumprimento do comando judicial, anteriormente ainda ao cumprimento da diligência de citação e intimação, E/OU, indicar endereço da requerida no Distrito Federal para cumprimento da diligência por meio de Oficial de Justiça, observada a urgência da medida. Relativamente à requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, constato que possui endereço neste Distrito Federal, razão pela qual será citada e intimada para cumprimento da tutela de urgência, naquele prazo, por intermédio do Oficial de Justiça do Plantão Judiciário. Será também intimada para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC). FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Endereço: SGAS 915, 68A sala 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A tutela provisória de urgência foi concedida para compelir as rés a restabelecerem o plano de saúde da agravada-autora, qual seja, ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, abrangência nacional (id. 175880798, autos originários), com todas as coberturas a ele inerentes. Não há no processo originário o perigo iminente de dano ou o risco de irreversibilidade da medida. Em verdade, o que se constata é o perigo de dano inverso, pois a agravada-autora está em gravidez de alto risco e afirma que “buscou ainda atendimento de emergência, primeiro na Maternidade Brasília e depois no hospital SANTA LÚCIA, em 15/11/2023, às 20:48 e o atendimento foi negado”, sob a justificativa de seu plano continuaria com abrangência municipal, e não nacional, diversamente do contratado, razão pela qual ela requereu a majoração da multa cominatória (id. 178328196). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora